Tribunal: STM
Processo: 7000516-73.2021.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO.

PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL CONDENADO POR PECULATO (Art. 303 DO

CPM). PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR DE NÃO

CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO POR

UNANIMIDADE.

1. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, movida pelo

Procurador-Geral da Justiça Militar, contra Oficial do Exército condenado a pena superior a dois

anos de reclusão, com decisão transitada em julgado, pelo crime previsto no art. 303 do Código

Penal Militar. A Representação fundamenta-se no permissivo legal do art. 142, § 3°, incisos VI e

VII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como no art. 120, inciso I, da

Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e no art. 115 do Regimento Interno do STM, e tem por

objetivo possibilitar que este Tribunal avalie os efeitos da conduta que determinou a condenação,

à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares.

2. É inviável no âmbito desta Representação proceder diligências com o intuito de juntar

documentos e revolver o mérito da Ação Penal na qual o Representado foi condenado, cuja

decisão condenatória já transitou em julgado, não pode ser utilizada como sucedâneo de revisão

criminal, ou seja, não tem o condão rescisório. Além disso, a Representação em tela foi proposta

por Parte legítima e interessada, bem como está comprovado que o Réu é oficial das Forças

Armadas e que foi condenado, por esta Justiça Especializada, por Sentença transitada em julgado,

à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, preenchendo, assim, os requisitos de

admissibilidade do instituto, razão pela qual merece ser conhecida e julgada. Preliminar de não

conhecimento rejeitada, por unanimidade.

3. Os fatos imputados ao Representado, que geraram a sua condenação e, consequentemente, a

presente Representação, são graves, mormente em se tratando de um Oficial que ocupava, à

época, a função de Aprovisionador da OM, de quem se esperava uma conduta completamente

diversa. Os argumentos defensivos não minimizam o desvalor da conduta por ele adotada, que

resultou na sua condenação criminal, eis que o Representado, lamentavelmente, se envolveu em

um esquema criminoso espúrio para obter vantagem financeira indevida, envolvendo outros

militares e causando prejuízos ao Erário.

4. O proceder do Representado não pode ser visto senão como atentatório aos preceitos basilares

da ética militar, notadamente dos que lhe impunham amar a verdade e a responsabilidade como

fundamento da dignidade pessoal, exercer com probidade e honestidade as suas funções,

cumprir as leis e os regulamentos militares, proceder de maneira ilibada no exercício de sua

função e abster-se de fazer uso de seu posto para obter indevidas vantagens pessoais, restando,

destarte, feridos os preceitos elencados nos incisos I, II, IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX do art. 28 da Lei

nº 6.880/80 e, para além disso, o pundonor e o decoro da classe.

5. Representação acolhida, declarando-se o Representado indigno do Oficialato e determinando-

se a perda do seu posto e da sua patente. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000516-73.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: CARLOS EDUARDO LEITE PINTO
ADVOGADO: PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB: SP221276)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de não conhecimento suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal.
No mérito, por unanimidade, acolheu a Representação para declarar o 1º
Tenente do Exército CARLOS EDUARDO LEITE PINTO indigno para o oficialato,
determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, ex vi
dos arts. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CF/1988, e 120, inciso I, da Lei n°
6.880/1980. Após o trânsito em julgado, determinou a expedição de ofício ao E.
Tribunal Superior Eleitoral, para fins de reconhecimento de inelegibilidade, com
base no art. 1º, inciso I, alínea "f", da Lei Complementar n° 64/1990, com a
redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa),
nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:33:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fad35947
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE / INCOMPATIBILIDADE Nº 7000516-
73.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: CARLOS EDUARDO LEITE PINTO .
ADVOGADO: Dr. PERCILIANO TERRA DA SILVA.

EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO.
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL CONDENADO POR PECULATO (Art.
303 DO CPM). PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CONDUTA INDIGNA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, movida
pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, contra Oficial do Exército condenado a pena
superior a dois anos de reclusão, com decisão transitada em julgado, pelo crime previsto
no art. 303 do Código Penal Militar. A Representação fundamenta-se no permissivo legal
do art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, bem como no art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), e no
art. 115 do Regimento Interno do STM, e tem por objetivo possibilitar que este Tribunal
avalie os efeitos da conduta que determinou a condenação, à luz dos preceitos éticos e
morais descritos no Estatuto dos Militares.
2. É inviável no âmbito desta Representação proceder diligências com o intuito de juntar
documentos e revolver o mérito da Ação Penal na qual o Representado foi condenado,
cuja decisão condenatória já transitou em julgado, não pode ser utilizada como
sucedâneo de revisão criminal, ou seja, não tem o condão rescisório. Além disso, a
Representação em tela foi proposta por Parte legítima e interessada, bem como está
comprovado que o Réu é oficial das Forças Armadas e que foi condenado, por esta Justiça
Especializada, por Sentença transitada em julgado, à pena privativa de liberdade
superior a 2 (dois) anos, preenchendo, assim, os requisitos de admissibilidade do
instituto, razão pela qual merece ser conhecida e julgada. Preliminar de não
conhecimento rejeitada, por unanimidade.
3. Os fatos imputados ao Representado, que geraram a sua condenação e,
consequentemente, a presente Representação, são graves, mormente em se tratando de
um Oficial que ocupava, à época, a função de Aprovisionador da OM, de quem se
esperava uma conduta completamente diversa. Os argumentos defensivos não
minimizam o desvalor da conduta por ele adotada , que resultou na sua condenação
criminal, eis que o Representado, lamentavelmente, se envolveu em um esquema
criminoso espúrio para obter vantagem financeira indevida, envolvendo outros militares
e causando prejuízos ao Erário.
4. O proceder do Representado não pode ser visto senão como atentatório aos preceitos
basilares da ética militar, notadamente dos que lhe impunham amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal, exercer com probidade e
honestidade as suas funções, cumprir as leis e os regulamentos militares, proceder de
maneira ilibada no exercício de sua função e abster-se de fazer uso de seu posto para
obter indevidas vantagens pessoais, restando, destarte, feridos os preceitos elencados
nos incisos I, II, IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX do art. 28 da Lei nº 6.880/80 e, para além disso,
o pundonor e o decoro da classe.
6. Representação acolhida, declarando-se o Representado indigno do Oficialato e
determinando-se a perda do seu posto e da sua patente. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:33:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fad35947
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento da Representação suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal, e, no mérito, por
unanimidade, em acolher a Representação para declarar o 1º Tenente do Exército CARLOS EDUARDO
LEITE PINTO indigno para o oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua
patente, ex vi dos arts. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CF/1988, e 120, inciso I, da Lei n° 6.880/1980, e
em determinar, após o trânsito em julgado, seja expedido ofício ao E. Tribunal Superior Eleitoral, para
fins de reconhecimento de inelegibilidade, com base no art. 1º, inciso I, alínea "f", da Lei
Complementar n° 64/1990, com a redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da
Ficha Limpa).

Brasília,17 de março de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓESRelator

RELATÓRIO

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/ Incompatibilidade para o Oficialato (RDIO)
movida pelo Ministério Público Militar (MPM), presentado pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar,
Dr. Antônio Pereira Duarte, contra o 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO, com fulcro no art. 115
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) e nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (evento 1).

Relata o MPM que o Representado foi condenado pelo Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM à pena de 9
(nove) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão pela prática de peculato, em continuidade
delitiva, combinado com o crime de associação criminosa, nos autos da APM nº 7000329-
10.2018.7.02.0002. Este Tribunal, em sede de Apelação (nº 7000206-04.2020.7.00.0000), reformou a
Sentença para absolver o Acusado do delito de associação criminosa, mas manteve a condenação
quanto ao crime de peculato, reduzindo a pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime semiaberto.

O referido Acórdão, proferido em sede de Apelação, após este Tribunal não ter conhecido os Embargos
de Declaração nº 7000148-64.2021.7.00.0000 manejado pela Defesa, transitou em julgado em 2 de
junho de 2021 (Embargos de Declaração 7000148-64.2021.7.00.0000, evento 37).

Quanto aos fatos julgados no processo original, o Órgão Representante aponta que o Representado,
desde o momento em que passou a exercer a função de Aprovisionador do 22º Depósito de
Suprimento (sediado em Barueri - SP), em 2016, envolveu-se em um esquema fraudulento de desvios
de caixas de carnes e outros gêneros alimentícios e materiais de que tinha a posse em razão do cargo.
Sustenta o ilustre Procurador que o Representado, com seu gravíssimo agir, além de causar grande
prejuízo para a Força, teria violado o dever de fidelidade à Instituição e mais uma série de preceitos
éticos que norteiam a atividade castrense, previstos no art. 28, incisos I, II, IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX, da
Lei nº 6.880/1980.

Consta da presente Representação, in verbis:

"3. Extrai-se da denúncia que, no dia 18 de maio de 2018, o representado desviou, em
seu proveito, caixas de carnes da câmara frigorífera do Setor de Aprovisionamento do
22º Depósito de Suprimento, situado em Barueri/SP, as quais foram acondicionadas em
sacos plásticos, colocadas em uma viatura e levadas até a residência de seu comparsa,
tendo sido constatado, em seguida, não ter sido este um fato isolado, "na medida em
que os desvios de alimentos e outros materiais ocorriam desde o ano de 2016, época em
que o 1º Ten. Carlos Eduardo Leite Pinto assumiu a função de aprovisionador do aludido
setor, o que lhe dava a posse dos materiais em razão de seu cargo" (Evento 1, 1-
DENUNCIA, p. 2, dos autos da APM 7000329-10.2018.7.02.0002).
4. A citada conduta era realizada em coautoria com o militar responsável "pela operação
do sistema organizacional para controle do estoque físico da OM (SISCOFIS), onde ficam
registrados todos os materiais em posse da administração, bem como suas quantidades
e valores". Este militar, por orientação do Ten. Eduardo, gerava um excesso de gêneros

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:33:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fad35947
no estoque físico em comparação como registrado no sistema SISCOFIS, ao alterar a
quantidade do material recebido e seu valor unitário em relação ao que constava na Nota
Fiscal geradora do lançamento no sistema", de forma a possibilitar o desvio do
excedente para a residência do representado ou de seu comparsa (Evento 1, 1-
DENUNCIA, p. 2, dos autos da APM 7000329-10.2018.7.02.0002).
5. Ainda segundo a denúncia, o 1º Ten EDUARDO, em áudios trocados pelo aplicativo
Whatsapp, "após ter sido destituído da sua função de aprovisionador em razão da
instauração de procedimento investigativo, relatou todo o ocorrido e ainda enfatizou a
sua intenção de esconder provas e de direcionar os depoimentos das testemunhas com o
escopo de esconder os desvios de materiais do setor" (Evento 1, 1-DENUNCIA, p. 2, dos
autos da APM 7000329-10.2018.7.02.0002).
6. A sentença reconheceu que "Os acusados Ten EDUARDO e ex-Sd J. SANTOS valeram-
se das facilidades que o cargo de militar lhes proporcionava, notadamente a função (de
confiança) de aprovisionador exercida pelo primeiro e de operador do SISCOFIS no
escritório pelo segundo (que alterava o sistema a mando do primeiro), para desviar
gêneros alimentícios e utensílios de cozinha, em proveito próprio (Restaurante Terraço
Romano de propriedade do Ten EDUARDO) e alheio (terceiro denunciado Sgt R/1
MARCELO)" (Evento 239, p. 13, dos autos da APM 7000329-10.2018.7.02.0002 - destaque
nosso).
7. Quanto aos áudios trocados pelo aplicativo Whatsapp, o Juízo de primeiro grau
destacou que o próprio 1º Ten EDUARDO reconheceu sua autenticidade e conteúdo
(Evento 239, p. 13, dos autos da APM 7000329-10.2018.7.02.0002).
8. Já por ocasião do exame do feito no âmbito do Superior Tribunal Militar, registrou-se
que "as testemunhas declararam que sofreram pressão do 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO
LEITE PINTO, pedindo para que eles acobertassem os desvios de carne e mudassem as
versões do acontecido" (Evento 53, p. 24, dos autos da Apelação 7000206-
04.2020.7.00.0000) e, ainda, que "não há dúvida de que o Oficial, na qualidade de
responsável pelo Rancho, tinha posse e detenção dos bens desviados. De igual forma, o
animus de apropriar-se dos bens está inequivocamente demonstrado, mormente pela
farta prova testemunhal, além dos arquivos de áudio trazidos à colação" (Evento 53, p.
26, dos autos da Apelação 7000206-04.2020.7.00.0000).
9. Aliás, é importante ressaltar o grau de censurabilidade da conduta do representado,
muito bem delineado no julgamento em primeiro grau, anotando-se, inclusive, que, além
de o representado haver utilizado os bens públicos desviados em estabelecimento
comercial de sua propriedade, localizado em frente à Organização Militar, em verdadeira
afronta aos princípios mais caros às Forças Armadas, demonstrou personalidade
audaciosa voltada para a prática de delitos peculatários, sobretudo haja vista que a ação
criminosa perdurou por longo período.
10. Por relevantes, seguem as anotações do Juízo de primeiro grau nesse sentido:
(...) verifica-se o acentuado desvalor das condutas e elevada intensidade do dolo dos
agentes, pois é inegável que todos os acusados (...) inobservaram princípios básicos
da Administração Pública, se valendo da facilidade proporcionada pela função pública
para desviarem gêneros alimentícios e utensílios de cozinha de propriedade da
Administração Militar e assim criaram um meio espúrio lucrativo de vida, uma
atividade econômica paralela ao serviço militar, auferindo vantagens patrimoniais às
custas do Estado. Como consequência negativa do crime e extensão do dano, os bens
públicos desviados foram utilizados pelo Ten EDUARDO num estabelecimento
empresarial inaugurado em frente ao quartel do 22º DSup, mesmo sendo-lhe proibido
exercer o comércio enquanto oficial da ativa das Forças Armadas (art. 204 do CPM).
Quanto às circunstâncias de tempo, restou comprovado que as subtrações ocorreram
em diversas oportunidades e por longo lapso temporal (de 2016 a maio de 2018), a
demonstrar a audácia do comportamento delitivo, em especial por parte do réu Ten
EDUARDO, chefe do setor de aprovisionamento, que denotou personalidade voltada
para a prática peculatária diante dessa constante reiteração delitiva, detinha o
domínio do fato e de terminada ao então Sd J. SANTOS que falsificasse os dados de
lançamento de consumo no SISCOFIS. Por outro lado, todos eram considerados
excelentes militares, cumpridores dos seus deveres, tendo inclusive menções
elogiosas em suas folhas de alterações militares. Gozava o Ten EDUARDO, por isso,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:33:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fad35947
de elevado grau de confiança de seus superiores, comportamento militar que motivou
sua designação para o desempenho da função de aprovisionador. (Evento 239, p.
14/15, dos autos da APM 7000329-10.2018.7.02.0002 - destaques nossos).
11. Por oportuno, destaco o seguinte julgado deste egrégio Superior Tribunal Militar, que
também tratou de condenação de oficial pela prática de peculato:
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/ INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. (...) PECULATO. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. OFENSA À HONRA E
PUNDONOR MILITARES.
(...)
3. A prática de peculato, por diversas vezes, ao longo de vários anos e com a
utilização do posto para intimidação de subordinados, é ato censurável para um
Oficial e serve de exemplo negativo para toda a cadeia hierárquica, além de ferir
frontalmente os princípios e os valores que norteiam a carreira militar, bem como
expor a Força de forma vexatória perante a sociedade. (...) Representação acolhida
para declarar o Representado indigno Oficialato, determinando-se a perda de seu
posto e de sua patente. Decisão unânime. (Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade 0000185-89.2016.7.00.0000, Rel. Min. Arthur Vidigal
de Oliveira, julgado em 05/09/2017, publicado em 20/09/2017 - Destaques nossos)."

Por fim, o ilustre Procurador, em face da supramencionada ação delituosa imputada ao Representado e
em razão da condenação criminal transitada em julgada, sustenta, com base nos incisos VI e VII do § 3º
do art. 142 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que este Tribunal declare o 1º
Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO indigno do oficialato e, por conseguinte, determine a perda do
posto e da patente.

Em 3/8/2021, a RDIO foi despachada com a determinação para a citação do Representado para
apresentação, em 10 dias, de Defesa Escrita (evento 7). Expedida Carta de Ordem ao Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar em 6/8/2021 (evento 10), que não
restou devidamente cumprida, tendo em vista o Representado se encontrar cumprindo pena em
regime semiaberto (nos autos de Execução da Pena nº 7000173-17.2021.7.02-0002) no 16º Batalhão
de Infantaria Motorizado, sediado em Natal/RN (evento 15).

Em consequência, foi expedida nova Carta de Ordem para a citação do Representado (evento 17), que
restou cumprida em 26/8/2021 (evento 21).

A Defesa, em 8/9/2021, em petição encartada no evento 22 rogou pela restituição do prazo para a
apresentação da Defesa Escrita, tendo em vista ter sido constituída somente em 07/09/2021 (evento
2).

Pelo Despacho encartado no evento 24, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla
defesa e, tendo em vista que o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), em seu art.
116, § 1º, prevê a hipótese, no caso da não apresentação da Defesa Escrita pelo Representado, de
designação de Defensor Público para, em igual prazo, proceder à respectiva defesa, restitui, ao
Advogado constituído pelo Representado, o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação da respectiva
Defesa Escrita.

Em 4/10/2021, foi juntada aos autos a Peça Defensiva apresentada por meio do Defensor constituído
(evento 29).

Em sua Contestação, a Defesa sustenta, preliminarmente, o não acolhimento da presente RDIO, sob
alegação de que o conjunto probatório inerente ao processo penal que deu ensejo a presente
representação precisa ser melhor avaliado e valorado, eis que a materialidade delitiva não restou
comprovada pelo fato de que: os gêneros e os materiais que teriam sido subtraídos das Dependências
do Rancho do 22º D Sup não foram encontrados; é necessária a produção de prova pericial em relação
aos materiais perecíveis, para verificar se estariam em condições próprias ou impróprias para o
consumo, não se podendo sequer atribuir valor comercial aos supostos gêneros subtraídos; segundo a
perícia, os materiais permanentes encontrados na residência do Representado tratam-se apenas de
materiais que guardam semelhança com materiais permanentes existentes no quartel. Nesse

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:33:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fad35947
diapasão, requer que seja procedida a expedição de ofícios: 1) ao 22º D Sup, para a juntada aos autos
das folhas de alterações do Representado; 2) ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para a juntada de
certidão de antecedentes criminais do Representado perante à Justiça Comum; e 3) à 2ª ICFEx, para
acostar os relatórios das inspeções realizadas no 22º D Sup no período de 2016/2018, para verificar se
houve o registro de irregularidades no serviço de aprovisionamento.

No mérito, a Defesa argumenta, em síntese, que a condenação do Representado foi equivocada, que
não havia prova da materialidade delitiva, que o Ten EDUARDO estava prestes a se transferir para a
Reserva Remunerada e que a única assertiva verdadeira na Representação é quando afirma que o
Representado gozava de elevado grau de confiança com seus superiores em face do seu
comportamento, o que motivou a sua designação para o desempenho da função de aprovisionador.

Afirma a Defesa que o Parquet castrense não teria carreado à presente Representação provas dos
desvios dos referidos gêneros e que o inventário que apontou para tais desvios, se é que realmente
existiram, foi realizado de forma unilateral, dele não participando o ora Representado; elaborado, com
total prejuízo das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Aduz o ilustre Defensor constituído que, desde o dia 18/05/2018, o ora Representado foi proibido de
adentrar ao aquartelamento e era o Denunciante, Cb LACERDA, quem detinha a guarda e o controle
dos gêneros que se dizem subtraídos.

Salienta que o MPM não logrou comprovar na presente RDIO que o Representado tenha maculado os
preceitos da ética, do decoro da classe e do pundonor militar, insculpidos no art. 28 da Lei nº
6.880/1980. Nesse sentido, afirma que a Representação - que é autônoma - não pode valer-se ou
ancorar-se apenas na Sentença, devendo haver provas da inidoneidade do Oficial em questão, nas
esferas militar e civil, o que em seu entendimento não é corroborado nos autos por nenhuma prova
documental.

Por fim, após salientar que não há provas de prejuízos para a imagem do Exército Brasileiro, tratando-
se apenas de fato isolado na carreira do Representado, cuja pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de reclusão em regime semiaberto já se encontra em execução, pugna para que a Representação em
tela seja julgada improcedente, assegurando ao Representado continuar a ostentar a condição de
Oficial do Exército Brasileiro.

A eminente Ministra-Revisora, Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, teve vista dos
autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato
proposta pelo Procurador-Geral de Justiça Militar, em 23 de julho de 2021, em desfavor do 1º Ten Ex
CARLOS EDUARDO LEITE PINTO, condenado por esta Justiça Especializada (APM nº 7000329-
10.2018.7.02.0002), cuja pena definitiva foi estabelecida por este Tribunal (Apelação nº 7000206-
04.2020.7.00.0000), no patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime prisional
inicialmente semiaberto, como incurso no crime de peculato, em continuidade delitiva, previsto no art.
303, § 1º, do CPM, c/c o art. 71 do CP, tendo o Acórdão deste Tribunal transitado em julgado em 2 de
junho de 2021.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO

Preliminarmente, a Defesa pugna pelo não conhecimento da presente Representação de Indignidade,
eis que o conjunto probatório inerente à condenação criminal que a ensejou carece de uma melhor
valoração. Nesse sentido, conforme o relatado, a Defesa aponta alguns aspectos inerentes à
materialidade delitiva que, a seu juízo, deveriam ser melhor avaliados. Ao fim, após solicitar diligências
para a juntada de documentos, requer o não acolhimento da Representação.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:33:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fad35947

Não assiste razão a Defesa, senão vejamos.

Inicialmente, cabe salientar que a presente Representação se fundamenta no permissivo legal do art.
142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e nos termos do
art. 115, e seguintes, do Regimento Interno do STM.

Aliás, é oportuno transcrever os seguintes dispositivos da Carta Magna vigente e do art. 115 do RISTM,
in verbis:

CF/1988:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia
e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer
destes, da lei e da ordem.
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes,
além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
(...)
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do
oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter
permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de
liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será
submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;

RISTM:

"Art. 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja
condenado o oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior
a dois anos, o Procurador-Geral da Justiça Militar formulará Representação
para que o Tribunal julgue se o representado é indigno ou incompatível para com o
oficialato. (Grifos nossos.)

Observa-se, no caso em exame, que a Representação foi proposta por Parte legítima e interessada,
bem como está comprovado que o Réu é oficial das Forças Armadas e que foi condenado, por esta
Justiça Especializada, por Sentença transitada em julgado, à pena privativa de liberdade superior a 2
(dois) anos, preenchendo, assim, os requisitos de admissibilidade do instituto, razão pela qual merece
ser conhecida e julgada.

Na verdade, o que a Defesa almeja, quando requer diligências para a juntada de documentos e quando
alega que a materialidade delitiva não estaria comprovada e que o conjunto probatório não teria sido
corretamente valorado por ocasião da condenação criminal do Réu, é revolver o mérito da respectiva
Ação Penal Militar, cuja decisão condenatória já transitou em julgado, o que é de todo inviável no
âmbito desta Representação, que não pode ser utilizada como sucedâneo de revisão criminal, ou seja,
não tem o condão rescisório.

Saliente-se que o foco da Representação em exame é, diante da condenação penal transitada em
julgado, analisar, do ponto de vista ético e moral, se os fatos que levaram ao édito condenatório do
Representado o tornam indigno do oficialato. Nessa seara, o STM analisa se a conduta perpetrada fere,
ou não, os princípios éticos e morais necessários para a permanência do seu vínculo com a Força.

Daí a importância de se adentrar no mérito da presente Representação, para aferir se o Oficial em
questão, em razão da conduta demeritória que lhe é imputada, reúne, do ponto de vista ético-moral,
condições de ostentar o posto e a patente de 1º Tenente do Exército Brasileiro, sem que isso signifique
qualquer violação a preceitos e princípios constitucionais.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:33:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fad35947
A esse respeito, cabe citar o seguinte Aresto deste Tribunal, in verbis:

"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA COM O OFICIALATO. (...).
Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal,
combinado com o art. 112 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Oficial
condenado na justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior
a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será submetido a
julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente, onde serão avaliados
os efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos
preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares.
As matérias penais decididas na instância criminal não mais estão sujeitas a
deliberação nesta sede, haja vista que a Representação para Declaração de
Indignidade/ Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do
processo-crime, não tem o condão rescisório, não cabendo a esta Corte
Castrense emitir qualquer juízo de valor acerca do acerto ou desacerto da
condenação imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela porventura
existentes.
(...)
Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e
determinando a perda de seu posto e de sua patente. Unanimidade." (RDII nº 0000148-
28.2017.8.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento:
14/12/2017). (Grifo nosso.)

Assim sendo, prevalece a força probante da coisa julgada, devendo o fato ser considerado como
verdadeiro, para os fins específicos desta apuração de natureza ética, vez que o objetivo da
Representação em exame é, frise-se, diante da condenação penal transitada em julgado, analisar, do
ponto de vista ético e moral, se os fatos que levaram à condenação do Representado o tornam indigno
do oficialato.
Dessa forma, o presente julgamento proposto com a Representação apresentada pelo ilustre
Procurador-Geral da Justiça Militar está em sintonia com os retromencionados dispositivos
constitucionais e legais, não havendo que falar em violação a direitos e garantias individuais do
Representado .

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela Defesa, por falta de amaro
legal.

MÉRITO

Conforme já mencionado anteriormente, a presente Representação fundamenta-se no art. 142, § 3°,
incisos VI e VII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e nos termos do art. 115, e
seguintes, do Regimento Interno do STM.

De acordo com o relatado na Peça Inicial (evento 1), o eminente Procurador-Geral da Justiça Militar
narra que o 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO, desde o momento em que passou a exercer a
função de Aprovisionador do 22º Depósito de Suprimento (sediado em Barueri - SP), em 2016,
envolveu-se em um esquema fraudulento de desvios de caixas de carnes e outros gêneros alimentícios
e materiais de que tinha a posse em razão do cargo. Em decorrência, restou condenado pelo crime de
peculato, em continuidade delitiva, combinado com o crime de associação criminosa, pelo Juízo da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, à pena de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias, cuja sentença foi
reformada parcialmente em sede da Apelação nº 7000206-04.2020.7.00.0000, tendo este Tribunal,
apesar de ter absolvido o Acusado do crime de associação criminosa, mantido o édito condenatório
inerente ao crime de peculato, reduzindo-se a pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. O
respectivo Acórdão transitou em julgado em 2 de junho de 2021.

Em razão dessa condenação, o ilustre PGJM sustenta que o Representado, com seu gravíssimo agir,
além de causar grande prejuízo para a Força Terrestre, teria violado o dever de fidelidade à Instituição
e mais uma série de preceitos éticos que norteiam a atividade castrense, previstos no art. 28, incisos I,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:33:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fad35947
II, IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX, da Lei nº 6.880/1980.

Em conformidade com o relatado, i. PGJM, além de destacar diversos aspectos de cunho demeritório
constantes da Denúncia e de transcrever trechos considerados importantes da Sentença do Juízo de 1º
Grau, pontuou o seguinte em sua Representação, in verbis:

"(...) 6. A sentença reconheceu que "Os acusados Ten EDUARDO e ex-Sd J. SANTOS
valeram-se das facilidades que o cargo de militar lhes proporcionava, notadamente a
função (de confiança) de aprovisionador exercida pelo primeiro e de operador do
SISCOFIS no escritório pelo segundo (que alterava o sistema a mando do primeiro), para
desviar gêneros alimentícios e utensílios de cozinha, em proveito próprio (Restaurante
Terraço Romano de propriedade do Ten EDUARDO) e alheio (terceiro denunciado Sgt R/1
MARCELO)" (Evento 239, p. 13, dos autos da APM 7000329-10.2018.7.02.0002 - destaque
nosso).
7. Quanto aos áudios trocados pelo aplicativo Whatsapp, o Juízo de primeiro grau
destacou que o próprio 1º Ten EDUARDO reconheceu sua autenticidade e conteúdo
(Evento 239, p. 13, dos autos da APM 7000329-10.2018.7.02.0002).
8. Já por ocasião do exame do feito no âmbito do Superior Tribunal Militar, registrou-se
que "as testemunhas declararam que sofreram pressão do 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO
LEITE PINTO, pedindo para que eles acobertassem os desvios de carne e mudassem as
versões do acontecido" (Evento 53, p. 24, dos autos da Apelação 7000206-
04.2020.7.00.0000) e, ainda, que "não há dúvida de que o Oficial, na qualidade de
responsável pelo Rancho, tinha posse e detenção dos bens desviados. De igual forma, o
animus de apropriar-se dos bens está inequivocamente demonstrado, mormente pela
farta prova testemunhal, além dos arquivos de áudio trazidos à colação" (Evento 53, p.
26, dos autos da Apelação 7000206-04.2020.7.00.0000).
9. Aliás, é importante ressaltar o grau de censurabilidade da conduta do representado,
muito bem delineado no julgamento em primeiro grau, anotando-se, inclusive, que, além
de o representado haver utilizado os bens públicos desviados em estabelecimento
comercial de sua propriedade, localizado em frente à Organização Militar, em verdadeira
afronta aos princípios mais caros às Forças Armadas, demonstrou personalidade
audaciosa voltada para a prática de delitos peculatários, sobretudo haja vista que a ação
criminosa perdurou por longo período. (...)".

Por seu turno, a judiciosa Defesa sustenta a improcedência da presente Representação, aduzindo, em
síntese: que não havia prova da materialidade delitiva, que o Ten EDUARDO estava prestes a se
transferir para a Reserva Remunerada e que a única assertiva verdadeira da Representação é afirmar
que o Representado gozava de elevado grau de confiança com a seus superiores em face do seu
comportamento, o que motivou a sua designação para o desempenho da função de aprovisionador;
que não havia provas dos desvios de gêneros alimentícios imputados ao Representado, que o
inventário que apontou tais desvios foi realizado de forma unilateral, dele não participando o ora
Representado, em prejuízo das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório; que o
Representado, desde o dia 18/05/2018, foi proibido de adentrar ao aquartelamento, e que era o Cb
LACERDA, o denunciante dos fatos, quem detinha a guarda e o controle dos gêneros que se dizem
subtraídos; que a RDIO é um processo autônomo, que não pode estar ancorada apenas na Sentença
condenatória; e que o PGJM não teria logrado comprovar a inidoneidade do Representado ou mácula
dos preceitos da ética, do decoro da classe e do pundonor militar, insculpidos no art. 28 da Lei nº
6.880/1980. Por fim, aduz que se trata de fato isolado na carreira do Representado e que não há
provas de prejuízos para a imagem da Instituição militar a que o Ten Eduardo pertence.

O Acórdão deste Tribunal, proferido na Apelação nº 7000206-04.2020.7.00.0000, de minha relatoria,
que reformou a Sentença de 1º Grau e absolveu o Réu no tocante ao crime de associação criminosa
(art. 288 do CP), mas que manteve a condenação inerente ao crime de peculato (art. 303, § 1º, do
CPM), foi assim ementado, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. PECULATO (ART. 303, §1º, DO CPM). PRELIMINAR. PGJM.
NULIDADE. ATOS PROCESSUAIS. CONDUÇÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:33:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fad35947
POR UNANIMIDADE. PRAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO. GRADUADO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 254 DO CPM).
OFICIAL. PROVAS AUTORIA E MATERIALIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART 288 DO CP
COMUM). DESCARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTE.
1. A PGJM arguiu preliminar de nulidade absoluta do Processo, em razão da condução
monocrática da instrução processual pelo Juiz Federal da Justiça Militar. O órgão
colegiado revalidou toda a prova oral produzida durante a instrução criminal que fora
conduzida de forma monocrática pelo Magistrado togado. As irregularidades foram
sanadas pelo próprio Magistrado, em conformidade como o previsto nos arts. 507 e 508
do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
2. A mera e isolada afirmação do Réu acerca de irregularidades na Sessão de Julgamento
não tem o condão para embasar um pedido de nulidade. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime.
3. Restou caracterizado o delito de peculato cometido pelo Oficial, quer pelos aspectos
objetivos, quer pelos aspectos subjetivos. Na qualidade de responsável pelo Rancho, o
Oficial tinha posse e detenção dos bens desviados. Demonstrado o animus de apropriar-
se dos bens pela farta prova testemunhal, além dos arquivos de áudio trazidos à colação.
4. A participação do Graduado restou fartamente demonstrada pela prova Testemunhal,
pelo material aprendido em razão do Mandado de Busca e Apreensão e pelos arquivos de
áudio que fazem referência expressa a ele.
5. A capitulação utilizada pelo MPM para o Graduado não foi a correta, uma vez que não
foi demonstrado que tenha participado do peculato. As provas produzidas contra ele são
uníssonas no sentido de que sua conduta se restringiu ao recebimento do material, ou
para proveito próprio, ou simplesmente para ocultá-lo, devendo ser procedida à
desclassificação do art. 303 para o art. 254, tudo do CPM. Conformidade com a Súmula
nº 5 do STM, uma vez que importou em evidente benefício ao Réu, além de constar da
matéria fática. Decisão por maioria.
6. Em relação ao Praça, as provas são frágeis para a sua condenação. Contra ele existem
apenas indícios isolados, não havendo qualquer relato de prática irregular realizada por
ele que tenha sido presenciada por Testemunhas. O Réu nega qualquer participação nos
fatos e não é incriminado pelos Corréus. Deve ser absolvido em homenagem ao Princípio
do in dubio pro reo. Decisão por unanimidade.
7. A consequência da absolvição do Praça é a absolvição dos demais acusados pela
prática do crime de associação criminosa, uma vez que o tipo penal exige a participação
de no mínimo 3 agentes. Decisão por unanimidade".

Contra o Acordão proferido na aludida Apelação, o Oficial em questão opôs Embargos de Declaração
(nº 7000148-64.2021.7.00.00.0000), os quais não foram conhecidos, em razão do não cumprimento
dos requisitos legais, tendo sido a respectiva ementa vazada nos seguintes termos, in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO (ART. 303, § 1º,
DO CPM). PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO DE
PROVAS. TESES NOVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Preliminar da PGJM de não conhecimento dos Embargos de Declaração. A Defesa, em
suas Razões recursais, deixou de apontar os trechos do Acórdão embargado nos quais
haveria contradição ou obscuridade, tratando a omissão de maneira genérica.
2. Recurso interposto com o objetivo de rediscutir provas e levantar teses novas,
consideradas finalidades estranhas à natureza dos Embargos de Declaração.
3. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecido. Decisão unânime".

Em relação ao processo penal que gerou a condenação do Representado, observa-se que foram
denunciados, além do Representado, mais dois agentes, o Sgt R/1 Ex JORGE MARCELO RIBEIRO e o ex-
Sd Ex JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS, pelos crimes do art. 303, § 1º, do CPM, c/c o art. 71 do CP
(Peculato, em continuidade delitiva), e do art. 288 do CP (Associação Criminosa), sendo que os 3 (três)
acusados restaram condenados na 1ª Instância.

Na apelação que se seguiu, o recurso defensivo foi parcialmente acolhido, sendo a Sentença
reformada, de modo que o ex-Sd Ex JONATHAN MATIAS LIMA DOS SANTOS foi absolvido do crime de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:33:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fad35947
peculato em homenagem ao Princípio do in dubio pro reo. Em consequência dessa absolvição, o
referido Acusado e os demais Réus foram absolvidos do crime de associação criminosa, eis que tal tipo
penal exige no mínimo 3 agentes para a sua configuração.

No tocante ao Representado, a condenação pelo crime de peculato foi mantida, sendo a pena reduzida
para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Basta uma breve leitura do longo e circunstanciado Acordão proferido na mencionada Apelação para
verificar que o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que restou caracterizado o
delito de peculato cometido pelo Oficial, quer pelos aspectos objetivos, quer pelos aspectos subjetivos,
sendo demonstrado, pela farta prova testemunhal e arquivos de áudio trazidos à colação (cuja
autenticidade e conteúdo foram reconhecidos pelo próprio militar), que o Representado na função de
Aprovisionador e responsável pelo Rancho do 22º Depósito de Suprimento, tinha posse e o animus de
apropriar-se dos bens desviados, em detrimento da Administração Militar.

Verifica-se que tem razão a PGJM quando afirma que, no biênio 2016 e 2018, o Representado, valendo-
se da função de Chefe do Setor de Aprovisionamento do 22º D Sup (Barueri - SP), desviou gêneros
alimentícios e outros materiais e utensílios de cozinha em proveito próprio (Restaurante Terraço
Romano de sua propriedade). Para facilitar e encobrir os desvios, o Representado ordenava ao
operador do sistema de controle do estoque físico (SICOFIS) da OM - no qual ficam registrados todos os
materiais em posse da Administração, bem como quantidades e valores - que alterasse o sistema,
gerando excessos de gêneros em estoque físico em comparação com os valores e as quantidades
registrados, possibilitando o desvio do excedente, em benefício próprio e de um comparsa. A título
exemplificativo, se tinha um consumo diário na OM de 100 kg de um determinado tipo de carne, o
Representado ordenava que fosse dada baixa no sistema de 150 kg, possibilitando o desvio dos 50 kg
excedentes.

Ficou evidenciado que o Oficial em tela, após o seu afastamento da função e durante o processo de
investigação, empenhado em esconder provas acerca dos desvios, tentou direcionar depoimentos de
testemunhas, fazendo pressão para que mudassem a versão dos fatos.

Nesse sentido, o Acórdão proferido na Apelação nº 7000206-04.2020.7.00.0000 (evento 50, fls. 24 e
26) registrou que:

"as testemunhas declararam que sofreram pressão do 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO
LEITE PINTO, pedindo para que eles acobertassem os desvios de carne e mudassem as
versões do acontecido"; e que "não há dúvida de que o Oficial, na qualidade de
responsável pelo Rancho, tinha posse e detenção dos bens desviados. De igual forma,
o animus de apropriar-se dos bens está inequivocamente demonstrado, mormente pela
farta prova testemunhal, além dos arquivos de áudio trazidos à colação".

Tais fatos foram evidenciados também nas mensagens de áudio trocadas pelo aplicativo Whatsapp,
reconhecidas como autênticas pelo próprio militar (APM nº 7000329- 10.2018.7.02.0002, evento 239,
fl. 13).

Note-se que os fatos imputados ao Representado que geraram a sua condenação e,
consequentemente, a presente Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato são
graves, mormente em se tratando de um Oficial que ocupava, à época, a função de Aprovisionador da
OM, gozando da confiança do seu Comandante, de quem se esperava uma conduta completamente
diversa.

Não há dúvidas de que a conduta criminosa atribuída ao Representado afronta princípios que são caros
às Forças Armadas e se reveste-se de audácia e de um alto grau de censurabilidade, o qual, valendo-se
das facilidades decorrentes da função exercida na Administração do 22º D Sup, desviou de forma
espúria, por um significativo período, bens pertencentes à Administração Militar em proveito próprio,
para suprir uma lucrativa atividade econômica exercida de maneira paralela à atividade militar, em
detrimento ao patrimônio público.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:33:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fad35947
A Defesa procura suscitar supostos equívocos no processo criminal e que a materialidade delitiva não
teria sido devidamente comprovada, com o intuito de embasar alegação de que o Representado teria
sido injustamente condenado.

Requer, ainda, num claro intuito de protelar e revolver o mérito da Ação Penal Militar, na qual o
Representado foi condenado com trânsito em julgado, sob a alegação de demonstrar que o Oficial em
tela tinha uma conduta ilibada, que se oficie aos órgãos que específica para a juntada de cópias de
folhas de alterações do Representado, de certidão de antecedentes criminais e relatórios de inspeções
no 22º BSup feitas pela 2ª ICFEx, requerimento esse que não merece acolhida. A esse respeito, vale
frisar, que não há dúvidas quanto à conduta ilibada mantida pelo Representado até o momento em que
vieram à tona os fatos que ensejaram a sua condenação, condenação essa motivadora da presente
representação.

Ora, no tocante as folhas de alterações, ao que se observa, elas foram apreciadas pelo Colegiado a quo
que, quando da condenação e da aplicação da pena ao Representado, levou em consideração as
menções elogiosas constantes das suas folhas de alterações, conforme se observa no evento 239, fls.
14/15, da Ação Penal Militar nº 7000329-10.2018.7.02.0002. A propósito, como os oficiais do Exército
dispõem de uma via de suas respectivas alterações, caso tivesse algum ponto específico relevante que
merecesse uma atenção especial poderia ele mesmo ter providenciado a juntada da respectiva cópia.
Além disso, consta no evento 1 do IPM nº 7000119-56.2018.7.02.0002 diversos documentos de ordem
pessoal inerentes ao Representado, inclusive a ficha de dados individuais (na qual, até então, não
constavam nenhuma punição disciplinar) e o perfil de desempenho profissional do avaliado (onde se
verifica que na maioria dos atributos o oficial em tela mantinha um desempenho dentro do esperado).
Não há dúvida também no sentido de que o Representado não tinha antecedentes criminais, conforme
se observa nas certidões constantes dos eventos 5 e 33 da Ação Penal Militar nº 7000329-
10.2018.7.02.0002 e do evento 4 da Apelação nº 7000206-04.2020.7.00.0000.

Ademais, descabe a este Tribunal a produção de provas de interesse exclusivo das Partes, mormente
em se tratando de um processo vinculado a uma Sentença transitada em julgado com condenação do
oficial a pena privativa de liberdade superior a dois anos, inexistindo qualquer razão para dilação
probatória, conforme já decidiu este Tribunal no seguinte Julgado, in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. REPRESENTAÇÃO DE
INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. RESTRIÇÃO DA INFRINGÊNCIA
AOS CONCEITOS DE INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE. A Representação de
Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato é um processo
vinculado a uma sentença transitada em julgado, com condenação de oficial na
justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos,
nos termos do inc. VI do § 3º do art. 142 da CF. São as circunstâncias e os fatos
constantes dessa condenação que devem ser ponderados para se decretar ou
não a indignidade ou incompatibilidade do Oficial apenado para com o
Oficialato, inexistindo razão para dilação probatória. A matéria foi objeto de
apreciação desta Corte no julgamento da Representação de Indignidade referente ao
presente recurso, não tendo o causídico trazido à baila elementos novos que possam
modificar o entendimento do Plenário. Oficial condenado à pena superior a vinte e cinco
anos de reclusão por homicídio contra ex-namorada. Conduta que em nada se coaduna
com os preceitos da ética militar, sobretudo pela forma brutal com a qual ceifou a vida
da jovem oficial, não demonstrando o menor respeito à dignidade da pessoa humana,
nem mesmo após o cometimento da barbárie, lançando o cadáver da vítima num lixão.
Declaração de INDIGNIDADE que decorre dos reflexos da gravidade do fato praticado em
sua vida profissional, pessoal e social, os quais não condizem com a ostentação do posto
de Oficial do Exército e com os preceitos da ética militar. Embargos de nulidade e
infringentes rejeitados. Decisão uniforme." (EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
nº 0000008-43.2007.7.00.0000. Relator: Ministro Tem Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS. Julgamento: 04/11/2010). (Grifos nossos.)

Sobre os supostos equívocos na condenação alegados pela Defesa, é importante ressaltar, mais uma

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:33:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fad35947
vez, conforme já destacado na apreciação da preliminar de não conhecimento, que, em sede de
Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato, não cabe rediscutir aspectos
meritórios que originaram a condenação já transitada em julgado, mas tão somente aspectos da
conduta à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares.

Nessa senda, a Representação para a Declaração de Indignidade para com o Oficialato tem por
objetivo analisar se o Oficial do Exército Brasileiro possui condições de permanecer no posto e na
patente que ocupa, após condenação penal transitada em julgado.

A esse respeito, cabe citar o seguinte Aresto deste Tribunal, in verbis:

"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBLIDADE
PARA O OFICIALATO. OFICIAL CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, NA
MODALIDADE QUALIFICADA, CAPITULADO NO ARTIGO 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL.
CONDUTA ATENTATÓRIA AOS PRECEITOS BASILARES DA ÉTICA MILITAR E, EM ÚLTIMA
ANÁLISE, AO PUNDONOR E AO DECORO DA CLASSE. PRELIMINAR PUGNANDO PELO
SOBRESTAMENTO DA PRESENTE REPRESENTAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA
REVISÃO CRIMINAL, EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.
REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO MILITAR INDIGNO PARA COM
O OFICIALATO. DETERMINAÇÃO PERDA POSTO E PATENTE. DECISÃO UNÂNIME. Hipótese
em que a presunção de inocência do Representado foi afastada com o trânsito em
julgado da Ação Penal, nos termos do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de
1988. No vértice, o Acórdão condenatório do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas transitou em julgado, de forma que as matérias por ele decididas
não mais poderão ser rediscutidas, uma vez que o presente feito não tem o
condão rescisório. Rejeição da preliminar. Decisão por maioria. A conduta do
Representado atentou de maneira severa contra os preceitos da ética militar instituídos
no art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/90), sendo certo que restaram
ofendidos: o inciso I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal; o inciso IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as
instruções e as ordens das autoridades competentes; o inciso XIII - proceder de maneira
ilibada na vida pública e na particular; o inciso XVII - abster-se de fazer uso do posto ou
da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar
negócios particulares ou de terceiros; e, por fim, o inciso XIX - zelar pelo bom nome das
Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos
preceitos da ética militar. O dano à ética, no presente caso, revela-se não só pela
gravidade das condutas perpetradas pelo Representado, mas pelas consequências
diretas e significativas daqueles atos sobre o posto de Oficial do Exército ostentado por
ele. Em não se declarando a indignidade do militar, criar-se-á perigoso precedente de
permissividade, tendente a constituir e a legitimar péssimo exemplo para os demais
militares. Acolhimento da Representação, para declarar o militar indigno para com o
Oficialato e determinar a perda de seu posto e de sua patente, nos termos do artigo 142,
§ 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80.
Decisão unânime." (RDII nº 7000710-44.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS. Julgamento: 04/03/2021).(Grifo nosso.)

Assim, prevalece a força probante da coisa julgada, devendo o fato ser considerado como verdadeiro,
para os fins específicos desta apuração de natureza ética, vez que o objetivo da Representação em
exame é, frise-se, diante da condenação penal transitada em julgado, analisar, do ponto de vista ético
e moral, se o Representado, em razão dos fatos que levaram à sua condenação, continua digno e
preenchendo os predicados necessários para a permanência do seu vínculo com a Força.

Na hipótese versada nos autos, o Representado foi condenado na Justiça Militar a pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos, cujo Decreto Condenatório já transitou em julgado, em suma, por ter
cometido o crime de peculato, prevista no art. 303 do CPM.

Além de ilícito penal de excepcional gravidade, a conduta do Representado - violadora da lealdade, da
responsabilidade e da confiança que a Administração Militar confere aos seus integrantes, mormente

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:33:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fad35947
em se tratando de um Oficial - apresenta um elevado desvalor e afronta o dever, o pundonor, o decoro
e os princípios castrenses da ética, da moralidade e da probidade, constituindo-se, sem dúvidas, num
péssimo exemplo para toda a cadeia hierárquica e maculando a imagem das Forças Armadas.

Os argumentos defensivos no sentido de que se trata de um fato isolado na vida do Representado, que
não teria maculado a imagem do Exército e que não há provas da sua inidoneidade moral, não
minimizam a gravidade das imputações que geraram a Representação em apreciação.

De igual forma, as alegações defensivas de que o Representado gozava de elevada confiança de seus
superiores hierárquicos, de que estava no Quadro de Acesso para a promoção ao posto de Capitão
em01 de junho de 2018 e de que conta com mais de 32 (trinta e dois) anos de efetivos serviços
prestados ao Exército, não superam nem minimizam o desvalor da conduta por ele adotada, que
resultou na sua condenação criminal, eis que o militar em apreço, lamentavelmente, criou/integrou um
esquema criminoso espúrio para obter vantagem financeira indevida, envolvendo outros militares e
causando prejuízos ao Erário.

Ademais, não se pode olvidar dos reflexos negativos de condutas desse naipe para a respectiva Força
Armada, no caso, o Exército Brasileiro.

Nesse sentido, o Estatuto dos Militares estabelece os preceitos legais, em relação aos deveres e à ética
militares, que os militares devem observar, seja no serviço ou fora dele. Sua conduta deve ser sempre
ilibada e irrepreensível.

Sobre tais aspectos éticos e morais, o art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares) dispõe o
seguinte, in verbis:

Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe
impõem, a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes
, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar. (Grifos nossos.)

O Regulamento Disciplinar do Exército (Decreto nº 4346/2002) assim conceitua o pundonor militar e o
decoro da classe, in verbis:

Art. 6º.
(...)
II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um
profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento
ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de
respeito que lhe é devido; e
III - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o conceito

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:33:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fad35947
social dos militares que a compõem e não subsiste sem esse.

Ressalte-se que os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos morais e jurídicos que
ligam o militar à Pátria e à Instituição (art. 31 da Lei nº 6.880/80).

Assim, a ética militar compreende o conjunto de regras ou padrões que levam o militar a agir de
acordo com o sentimento do dever, do pundonor militar e do decoro da classe, impondo ao militar uma
conduta moral irrepreensível.

Saliente-se que o art. 42, § 1º, da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), é claro ao consignar que:

a violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o
grau hierárquico de quem a cometer.

Não se pode olvidar que o oficial é preparado para exercer função de importância, do qual é exigido
um comportamento ilibado em qualquer ocasião, além de um alto padrão de comportamento ético,
que reflita no seu desempenho perante a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é
devido. Nesse sentido, o julgamento de Representação para Indignidade/ incompatibilidade é
eminentemente ético.

Nessa senda, infere-se que o pundonor militar é o dever de o militar pautar a sua conduta como a de
um profissional que tenha hombridade, honestidade e integridade, que se caracteriza pelo esforço do
militar em ter uma conduta correta e íntegra. Já o decoro da classe é o "valor moral e social da
Instituição". Os militares, no seu conjunto, formam uma classe, com padrões éticos e morais e a
conduta de cada integrante deve ajustar-se segundo o estilo e os objetivos da própria Instituição
Militar.

Para a avaliação ética do Oficial, a questão principal consiste em definir os contornos das condutas
realizadas, de modo que o ato desta Corte de declará-lo indigno para o oficialato ou com ele
incompatível deve ser reservado a condutas que mereçam grande reprovação por parte do
núcleo social respectivo, considerando-se os aspectos éticos e morais também insculpidos no Estatuto
dos Militares.

Justifica-se o rigor aos crimes contra a Administração Pública, como é o caso do Peculato, um crime
que, em sua própria essência, já ofende naturalmente a moralidade e a ética como um todo. Sob o
prisma da ética e do pundonor militares, é um ferimento de morte, não interessando a quantia
apropriada ilegalmente.

No caso em exame, o Representado foi condenado pela prática de um delito cometido com a
participação de outros militares, desviando em proveito próprio gêneros alimentícios e outros bens
pertencentes à Administração Militar que se encontravam sob sua posse e detenção em decorrência da
função exercida, sendo, portanto, uma conduta, do ponto de vista ético e moral, altamente reprovável
e capaz de ensejar a moldura subjetiva necessária para a declaração da indignidade, traduzindo a
reprovação de sua conduta e tornando inconciliável a posição do condenado com o oficialato.

Em casos desse jaez, este Tribunal tem atuado com o devido rigor no resguardo dos princípios da ética,
moralidade e probidade que se impõe a todo oficial das Forças Armadas, como se observa nos
seguintes julgados, in verbis:

"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA COM O OFICIALATO. MPM. PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS FATOS JÁ ESTABELECIDOS NO CURSO DA AÇÃO
PENAL TRANSITADA EM JULGADO. OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. DESVIO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. USO DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS COM O FITO DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTAS QUE RETIRAM DO REPRESENTADO AS
CONDIÇÕES MORAIS DE OSTENTAR O POSTO DE OFICIAL DAS FORÇAS
ARMADAS. PRETENSA INCONSTUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI DE PENSÕES
MILITARES. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:33:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fad35947
UNANIMIDADE. O processo-crime com trânsito em julgado dá ensejo à Representação
para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, mas com ela
não se confunde. Não mais se mostram adequados argumentos tendentes a discutir a
correção do édito condenatório, porquanto a ação em evidência não possui condão
rescisório, mas o de submeter o Oficial ao crivo da compatibilidade ou da dignidade para
com o Oficialato, nos termos da reprimenda adrede imposta. Na espécie, não se
mostra digno para com o Oficialato o Oficial condenado pelo crime de peculato
à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em virtude de ter
praticado contínuos desvios de gêneros alimentícios, valendo-se das
facilidades advindas das funções que exercia, com intuito de enriquecer
ilicitamente. Exsurge dos autos que as ações do Representado macularam não
só a sua honra individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe
e a imagem da própria Força a que pertence, atingindo diretamente os valores
de condutas moral e profissional inerentes às suas obrigações como Oficial do
Exército Brasileiro. Este Tribunal não possui competência para dispor sobre assuntos
relacionados à pensão militar, dada sua competência eminentemente criminal.
Representação parcialmente acolhida. Unanimidade." (Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 0000002-21.2016.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esqd
CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Julgamento: 11/05/2017);

"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA COM O OFICIALATO. ART. 142, § 3º INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA REPRESENTAÇÃO. FALTA DE
AMPARO LEGAL PECULATO. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. OFENSA À HONRA E PUNDONOR
MILITARES. 1. Não é inepta a Representação para Declaração de
Indignidade/lncompatibilidade para com o Oficialato que obedece aos requisitos
constitucionais para a ação, quais sejam, a condenação à pena privativa de liberdade
superior a dois anos, por tribunal civil ou militar, em decisão transitada em julgado,
tendo sido regularmente apresentada a Defesa Escrita, em respeito aos princípios
constitucionais e em conformidade com as normas procedimentais. 2. A
Representação para Declaração de Indignidade /lncompatibilidade para com o
Oficialato não se presta à revisão da condenação, tampouco permite a remoção
de matéria transitada em julgado, destinando-se, apenas, ao julgamento do
Oficial, à luz dos princípios morais, éticos e de respeito ao decoro e ao
pundonor militares. 3. A prática de peculato, por diversas vezes, ao longo de
vários anos e com a utilização do posto para intimidação de subordinados, é
ato censurável para um Oficial e serve de exemplo negativo para toda a cadeia
hierárquica, além de ferir frontalmente os princípios e os valores que norteiam
a carreira militar, bem como expor a Força de forma vexatória perante a
sociedade. Preliminar de nulidade do processo por inépcia da Representação rejeitada
ante a falta de amparo legal. Decisão unânime. Representação acolhida para
declarar o Representado indigno Oficialato, determinando-se a perda de seu
posto e de sua patente. Decisão unânime." (Representação p/ Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 0000185-89.2016.7.00.0000. Rel. Min. Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 05/09/2017); e
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA O OFICIALATO. MPM. CONDENAÇÃO POR PECULATO. DEFESA. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO FEITO. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA APRECIAR
MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE SE DECLARAR INDIGNO DO OFICIALATO
MESMO NA RESERVA REMUNERADA. MÉRITO. DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA DE REFORMA
DO ART. 16, INCISO II, DA LEI Nº 5.836/72. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR NA INATIVIDADE.
REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE. UNANIMIDADE. A Representação
para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para o oficialato tem como baliza o
art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal. Não há que se falar,
preliminarmente, em extinguir o feito, sem julgar a matéria de fundo, pois o fato de o
militar estar na reserva não dá azo para que a Representação seja extinta, sob a
fundamentação dele possuir direito adquirido, porquanto não cabe a esta Corte
Castrense se debruçar sobre matéria previdenciária, tendo a Carta Magna de 1988

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/04/2022 12:33:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fad35947
incumbido tal mister à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I. Ademais, o que
se está a julgar no presente feito são as consequências aos preceitos de ética
castrense decorrentes da conduta perpetrada pelo Oficial, sendo irrelevante
que esta tenha sido um fato isolado na carreira do militar, se dela decorrer
mancha indelével às Forças Armadas. Em decorrência, o Oficial Superior, ao cometer
o delito de peculato, frisando-se que o preceito primário do referido crime tem como fito
tutelar, precipuamente, a administração militar e, por conseguinte, se tal conduta aviltar
a imagem da Força a que serve, deverá perder seu posto e sua patente. Tudo isso, em
decorrência de que o Oficial, ao agir assim, não terá mais substrato moral para
permanecer no seio da caserna, posto que sua conduta serve de paradigma
para a tropa e, ao infringir os preceitos do art. 28 do Estatuto dos Militares,
todo o corpo militar poderá se contagiar. Representação julgada procedente.
Decisão por unanimidade." (Representação p/ Declaração de Indignidade/
Incompatibilidade nº 7000461-59.2020.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI. Julgamento: 21/05/2021). (Grifos nossos.)

Cumpre destacar que, para o oficial, em especial, o sentimento do dever, do pundonor, da conduta
socialmente irrepreensível na vida pública e particular, não são faculdades de escolha própria ou
opções de vida, mas sim preceitos de natureza legal, que, quando desprezados, inviabilizam-no a
ostentar o posto e patente inerentes às Forças Armadas.

No caso vertente, o proceder do Representado não pode ser visto senão como atentatório aos
preceitos basilares da ética militar, notadamente dos que lhe impunham amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal, exercer com probidade e honestidade as
suas funções, cumprir as leis e os regulamentos militares, proceder de maneira ilibada no exercício de
sua função e abster-se de fazer uso de seu posto para obter indevidas vantagens pessoais, restando,
destarte, feridos os preceitos elencados nos incisos I, II, IV, VI, XII, XIII, XVII e XIX, do art. 28, da Lei nº
6.880/80 e, para além disso, o pundonor e o decoro da classe.

Diante desse cenário, outra não pode ser a conclusão senão a de que os atos praticados pelo
Representado abalaram, de maneira irretratável, os preceitos da ética militar, tornando inconciliável
que continue a ostentar a condição de Oficial das Forças Armadas.

Por todo o exposto, acolho a Representação para declarar o 1º Tenente do Exército CARLOS
EDUARDO LEITE PINTO indigno para o oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu
posto e de sua patente, ex vi dos arts. 142, § 3º, incisos VI e VII, da CF/1988, e 120, inciso I, da Lei n°
6.880/1980. Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício ao E. Tribunal Superior Eleitoral, para fins de
reconhecimento de inelegibilidade, com base no art. 1º, inciso I, alínea "f", da Lei Complementar n°
64/1990, com a redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:55:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200bc43e69
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/ INCOMPATIBILIDADE Nº 7000516-
73.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: CARLOS EDUARDO LEITE PINTO.
ADVOGADO: Dr. PERCILIANO TERRA DA SILVA.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei em consonância com a corrente prevalente e, para constar a Ratio decidendi, faço a presente
declaração de voto.
Comprovado nos autos que o representado foi condenado à sanção definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, tendo transitado em julgado a decisão em 2/6/2021, nos termos do art. 142, § 3°,
incisos VI e VII, da Constituição Federal c/c o art. 120, inciso I, da Lei n° 6.880/80 e com o art. 115 do
RISTM, a Representação é cabível, foi interposta pela parte legítima e interessada, pelo que deve ser
conhecida.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE AO OFICIALATO

A Defesa suscita o não conhecimento da presente Representação de Indignidade. Para tanto, afirma, em
sede preliminar, inexistirem provas da materialidade delitiva, tendo em vista que os gêneros alimentícios
não foram encontrados.
De tudo, observo que os argumentos expendidos procuram reabrir a discussão já encerrada por ocasião
do trânsito em julgado da Ação Penal Militar. Nesse sentido, cito Aresto desta Corte de Justiça Castrense,
in litteris:
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA COM O OFICIALATO. MPM. PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DOS FATOS JÁ ESTABELECIDOS NO CURSO DA AÇÃO PENAL
TRANSITADA EM JULGADO. OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. DESVIO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS. USO DAS PRERROGATIVAS FUNCIONAIS COM O FITO DE ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. CONDUTAS QUE RETIRAM DO REPRESENTADO AS CONDIÇÕES MORAIS DE
OSTENTAR O POSTO DE OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS. PRETENSA
INCONSTUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI DE PENSÕES MILITARES. INCOMPETÊNCIA
DESTA CORTE. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. UNANIMIDADE. O
processo-crime com trânsito em julgado dá ensejo à Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, mas com
ela não se confunde. Não mais se mostram adequados argumentos tendentes a
discutir a correção do édito condenatório, porquanto a ação em evidência não
possui condão rescisório, mas o de submeter o Oficial ao crivo da
compatibilidade ou da dignidade para com o Oficialato, nos termos da
reprimenda adrede imposta. (...). Representação parcialmente acolhida.
Unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Representação para Declaração de Indignidade
nº 0000002-21.2016.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
Julgamento: 11/5/2017. DJE: 2/6/2017). (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:55:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200bc43e69
Por conseguinte, é dever desta Corte castrense rechaçar o pleito defensório que, sem qualquer amparo
legal, insiste na retomada de temática com trânsito em julgado.
Ante o exposto, rejeitei a preliminar de não conhecimento suscitada pela Defesa.

MÉRITO

Nestes autos cabe analisar se a conduta do representado, pela qual foi condenado, implica ou não a
declaração de indignidade para o oficialato.
Em artigo intitulado "A perda do posto e patente dos oficiais das forças armadas", de autoria do eminente
Ministro José Júlio Pedrosa, consigna-se:
" Indigno do oficialato é o Oficial cuja conduta, moralmente reprovável, fere o pundonor,
o decoro e a ética militares, cujos preceitos, em sua maioria, se contêm no artigo 28 do
Estatuto dos Militares.
Incompatível como o oficialato é o Oficial cuja índole e modo de proceder não se
harmonizam com os requisitos de disciplina, liderança e cumprimento do dever militar,
comprometendo irremediavelmente o seu desempenho profissional" (Grifou-se.)

Consabido quão importante é a função reservada ao militar no posto de oficial, "que é preparado, ao
longo da carreira, para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção". Daí, como bem
observou Jorge César de Assis, a necessidade de ser ele o exemplo, o guia e o condutor de seus
comandados, in verbis:
"Natural, portanto, que o oficial deva ser líder de seus comandados, servir de exemplo e
modelo a ser seguido já que a Constituição e as Leis cercam o exercício de suas
prerrogativas essenciais e dignificantes. (...) Todas estas prerrogativas entretanto têm um
alto preço que a maioria consegue pagar, a dignidade de oficial, sendo que é a própria
Constituição Federal e as leis específicas que estabelecem, em determinados casos, a
declaração de indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato com a consequente
declaração da perda do posto e da patente, àqueles que por vários motivos
descumpriram seu dever, traindo a confiança em si depositada pela Nação, pelos Estados
ou pelo Distrito Federal."
Notadamente, o comportamento ilibado imposto ao oficial decorre de regras deontológicas que dele
exige, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético a refletir no seu desempenho perante a
instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido. Nesse conspecto, a doutrina especializada
afirma que a natureza jurídica do julgamento de Representação para Indignidade é eminentemente ético:
"O Tribunal competente, ao julgar a declaração de indignidade ou incompatibilidade para
com o oficialato e a consequente declaração da perda do posto e da patente, transforma-
se em Tribunal Moral, Tribunal de Honra.
Não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento da declaração
pretendida, seja oriundo da justiça militar, da justiça comum ou do Conselho de
Justificação. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal ou durante o desenrolar do
processo administrativo. Não há produção de provas.
Julga-se, apenas e tão-somente se o fato pelo qual o oficial foi condenado ou pelo qual foi
julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade das forças armadas, polícias
militares e corpos de bombeiros militares, afetou ou não o pundonor militar e o decoro da
classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a corporação a que pertence

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:55:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200bc43e69
em descrédito perante a sociedade que é encarregada de proteger, a tal ponto que lhe
acarrete (ao oficial representado) a declaração de indignidade ou incompatibilidade para
com o oficialato com a consequente declaração de perda do posto e da patente.
O contraditório limita-se à possibilidade do oficial representado demonstrar extreme de
dúvida que os fatos pelos quais restou processado, judicialmente ou administrativamente,
não lhe desonraram, não lhe maculam, nem lhe deixaram qualquer nódoa pessoal ou
profissional."
Oportuno enfatizar que um oficial das Forças Armadas, para perder o posto e a patente, tem o direito
constitucionalmente assegurado de ser julgado por tribunal militar de caráter permanente, em tempo de
paz, ou tribunal especial, em tempo de guerra. Somente serão considerados indignos ou incompatíveis
aqueles que tiverem um veredicto definitivo exarado pelas citadas Cortes.
A toda evidência, constitui a Representação de Indignidade procedimento judicial para julgar se o oficial
condenado à pena superior a 2 (dois) anos é digno de permanecer no oficialato ou é com ele compatível.
In casu, pesa contra o 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO a acusação de peculato: crime contra a
Administração e que não se coaduna com os preceitos éticos que norteiam a relação entre o militar e a
Força.
O Acórdão condenatório considerou que:
"(...) restou caracterizado o delito de peculato cometido pelo Oficial, quer pelos aspectos
objetivos, quer pelos aspectos subjetivos. Na qualidade de responsável pelo Rancho, o
Oficial tinha posse e detenção dos bens desviados. Demonstrando o animus de apropriar-
se dos bens pela farta prova testemunhal, além dos arquivos de áudio trazidos à colação.
(...).".
Portanto, inegável, até porque já apurado em processo criminal transitado em julgado, o agir delituoso do
representado.
Contudo, nessa seara, o Tribunal analisa, tão somente se o atuar fere os princípios morais necessários
para que ele permaneça nas Forças Armadas, representando a Nação, verdadeira filtragem axiológica da
conduta.
É primordial consignar que o requisito objetivo da condenação à pena superior a 2 (dois) anos não
implica, por si só, na consideração do oficial como indigno, pois, caso assim fosse, estaríamos diante de
ação meramente declaratória, o que não se pode conceber.
Nessa etapa, a análise dos autos transcende os fatos já debatidos por ocasião da Ação Penal Militar, pois
deve sopesar a eticidade e a moralidade durante sua trajetória castrense, com o fito de demonstrar se há
ou não inaptidão para permanecer na Força.
E nesse ponto, penso que o empecilho se vislumbra no processo vertente.
Consoante ressaltou o Acórdão exarado por esta Superior Corte Castrense, o oficial, para além dos
desvios de gêneros alimentícios, exerceu pressão sobre testemunhas para que estas mudassem suas
versões com o fito de acobertar a prática delituosa.
Notadamente, a experiência do Representado no que concerne à vida na caserna não lhe possibilitaria
arrefecer os seus freios inibitórios, como o fez. Pelo contrário, o esperado do militar é o enrijecimento da
postura ética e do bom exemplo.
Do fatídico episódio, extrai-se a patente violação aos dispositivos do Estatuto dos Militares subsequentes:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 31/03/2022 15:55:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 200bc43e69
(...).
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe
couberem em decorrência do cargo;
(...).
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens
das autoridades competentes;
(...).
VI - zelar pelo preparo próprio, moral intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
(...).
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(Grifou-se.)

Tais preceitos, que deveriam ser inafastáveis na conduta do 1º Ten Ex CARLOS EDUARDO LEITE PINTO,
foram fortemente ultrajados.
Nesse norte, não pairam dúvidas acerca da repercussão antiética da conduta do Representado. Com seu
agir, além de violar bens jurídicos penalmente tutelados, o oficial conspurcou a honra militar e o decoro
da classe, maculando a instituição Exército Brasileiro e depondo contra a imagem das Forças Armadas.
Isto posto, votei pelo conhecimento da Ação Declaratória de Indignidade para o Oficialato e pela
procedência da Representação proposta pelo Ministério Público Militar, para declarar o 1º Ten Ex CARLOS
EDUARDO LEITE PINTO indigno do Oficialato e, por conseguinte, para decretar a perda de seu posto e de
sua patente, na forma do art. 142, § 3°, incisos VI e VII, da Constituição Federal c/c o art. 120, inciso I, da
Lei n° 6.880/80 e com o art. 115 e seguintes do RISTM.
Brasília, 17 de março de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora